Tribunal: STF
Processo: HC 249030
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wellington Nascimento Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, visando: (i) nulidade das provas obtidas em violação de domicílio; (ii) reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (iii) revisão da dosimetria da pena. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou improcedente a revisão criminal proposta pela defesa, mantendo a condenação inicial de 8 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias-multa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade nas provas obtidas em violação de domicílio, se é aplicável o privilégio do tráfico e se a dosimetria da pena foi corretamente realizada. 



    III. Razões de decidir 



    4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, caracterizando flagrante delito. 



    5. O privilégio do tráfico não foi reconhecido devido à quantidade de drogas e à presença de balança de precisão, indicando dedicação ao tráfico. 



    6. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, ajustando a pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando em pena de 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida parcialmente, de ofício, para redimensionar a pena. 



    Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. O privilégio do tráfico não se aplica quando há indícios de dedicação ao tráfico. 3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta para exasperação e atenuantes."



    (HC 943.397 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer: a) seja reconhecida a nulidade das provas pela invasão domiciliar desprovida de fundada razão, desentranhando dos autos todas as provas obtidas no ato ilegal, bem como as que dela se derivarem; b) seja aplicado o tráfico privilegiado ante o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e, subsidiariamente, c) seja a pena base aplicada no mínimo legal ante a fundamentação inidônea e com a consequente fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente